Tribunal: TJES
Processo: 0006873-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006873-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LORENA FERREIRA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. MÁ-FÉ DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Banestes Seguros S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Lorena Ferreira, julgou procedente o pedido e condenou a seguradora ao pagamento do capital segurado de pecúlio por morte no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O juízo de primeiro grau afastou a alegação de doença preexistente não declarada e reconheceu o direito da beneficiária à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão de informações médicas relevantes pelo segurado configura má-fé suficiente para afastar a cobertura securitária; e (ii) analisar a adequação da condenação em honorários advocatícios à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora pode negar a cobertura securitária quando restar comprovada a má-fé do segurado ao omitir doença preexistente relevante para a aceitação do risco ou para o cálculo do prêmio.

No caso concreto, o segurado omitiu informações médicas essenciais sobre enfermidades graves que já possuía à época da contratação, violando o dever de boa-fé objetiva e o disposto no art. 766 do Código Civil.

O falecimento do segurado decorreu de complicações relacionadas às doenças preexistentes não informadas, configurando a relação direta entre a omissão e o risco coberto, o que justifica a negativa de pagamento da indenização securitária.

A Súmula 609 do STJ não se aplica quando há prova inequívoca da má-fé do segurado, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

Diante da reforma da sentença, a inversão do ônus sucumbencial se impõe, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A seguradora pode recusar o pagamento da indenização securitária quando demonstrada a má-fé do segurado pela omissão dolosa de doença preexistente relevante para a aceitação do risco.

A relação direta entre a causa do óbito e a enfermidade preexistente omitida reforça a configuração da má-fé e afasta a aplicação da Súmula 609 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 766 e 769.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.318.444, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 01/09/2023; TJSP, AC 1108693-23.2021.8.26.0100, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, DJESP 04/04/2024; TJES, AC 0013382-04.2018.8.08.0011, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJES 11/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006873-13.2021.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADA: LORENA FERREIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANESTES SEGUROS S/A em razão de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Cobrança aforada por LORENA FERREIRA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do capital segurado de pecúlio por morte, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (id.12327118) sustenta, em suma, que o segurado agiu de má-fé ao omitir sua enfermidade no momento da celebração do contrato de seguro, o que enseja a perda da cobertura securitária.

Afirma restar comprovado pelo laudo técnico que o segurado era portador de doença preexistente à contratação do seguro.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Pugna, subsidiariamente, pela redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que o valor da condenação afigura-se elevado e desproporcional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narra a autora, em sua inicial, que o seu pai, Sr. José Ferreira Filho, teria celebrado contrato de seguro de vida na data de 11/12/2013 através da apólice n. 30.937, contrato n. 2.445.077, prevendo como benefício à autora o pagamento da importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), auxílio funeral no valor de até R$5.000,00 (cinco mil reais), e auxílio alimentação no valor de 3 (três) parcelas de R$400,00 (quatrocentos reais).

Todavia, após o falecimento do segurado, solicitou frente a instituição bancária o valor correspondente ao seguro aludido, no entanto, teve o benefício recusado sob o argumento de que o segurado faleceu em virtude de doença preexistente não informada na contratação.

Pois bem.

É cediço que o c. STJ possui o firme entendimento de que “
não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente
”. (STJ; AgInt-AREsp 2.318.444; Proc. 2023/0062853-7; SE; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 01/09/2023).

No caso em testilha, depreende-se da certidão de óbito (fl. 25) que o Sr. José Ferreira Filho faleceu na data de 17/12/2019, tendo como causa edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca aguda, cardiomiopatia hipertensiva hipertrófica, hipertensão arterial sistêmica e nefrocalcinose benigna, sendo que, durante o processo de sinistro, foi observado pela apelante, após acessar o prontuário médico do segurado, que este era portador de hipertensão arterial há 20 anos, diabetes mellitus há 10 anos, e apresentava retinopatía diabética e nefrostomía diabética.

É o que se afere da declaração de saúde do segurado: “portador de DM há 4 anos e ID há 2 anos; e relata ser hipertenso há 7 anos (SIC). Em uso irregular dos medicamentos”; e “HAS há 20 anos, DM há 10 anos e ID há 4 anos; apresenta retinopatia diabética e nefropatia diabética (...)” (fl. 76/80).

Neste caso, constata-se que a recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé do segurado quando da pactuação, visto que José Ferreira Filho, no momento de celebração do contrato de n. 2.445.077, o qual gerou a apólice de n. 30.937 (fls. 27/32), omitiu informações relevantes acerca de seu quadro clínico e histórico de intervenções médicas.

Afinal, embora os laudos apresentem datas posteriores à celebração do contrato, fato é que não se trata de doença superveniente, uma vez que o segurado já tinha ciência das enfermidades antes da contratação, nos termos da declaração de saúde supracitada que, inclusive, foi apresentada pela própria apelada em sede de averiguação administrativa de sinistro.

De mais a mas, vale lembrar que o segurado faleceu em razão de edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca aguda, cardiomiopatia hipertensiva hipertrófica, hipertensão arterial sistêmica, nefrocalcinose benigna, isto é, fatores que guardam relação com as enfermidades que o acometiam.

Assim, é inequívoca a deliberada omissão de fatores médicos que impactariam negativamente no cálculo do prêmio dos seguros de vida, o que atrai a regra do art. 766, caput, do CC, in verbis:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Além disso, caso o segurado tivesse tomado conhecimento acerca das condições que o acometiam somente depois da contratação do seguro – o que não se demonstra plausível –, este não informou a seguradora sobre tais circunstâncias, em flagrante violação ao dever disposto no art. 769, caput, do CC, que prevê:

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.

Ora, é assente que a boa-fé objetiva, enquanto princípio basilar do contrato de seguro, deve ser observada pelas partes tanto na fase de negociações preliminares quanto após a execução do contrato, conforme salienta o enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

Por efeito, a orientação aludida encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios. Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO POR FALECIMENTO. SEGURO DE VIDA. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que não merece prosperar. Recusa ao pagamento da indenização por doença preexistente. Seguro contratado pelos beneficiários da apólice, filhos da segurada, um dia depois de sua internação durante período de pandemia de Covid-19
Perícia judicial que constatou a existência de diversas doenças preexistentes como hipertensão arterial, obesidade, insuficiência cardíaca, depressão, apneia do sono e trombose venosa profunda, bem como que desde novembro/2019, passou por diversas internações em razão de suas comorbidades. Segurada internada em 25/05 e alta em 30/05/2020, sendo a proposta realizada pela filha em 26/05/2020, com omissão do real quadro clínico da genitora
. Segurada que foi a óbito após alguns meses (15/12/2020) em razão das doenças preexistentes. Incidência da Súmula nº 609 do STJ.
Omissão relevante sobre o quadro clínico que impede o reconhecimento de ausência de má-fé na contratação, que não poderia omitir suas doenças na data da contratação.
Indenização indevida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1108693-23.2021.8.26.0100; Ac. 17733789; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 27/03/2024; DJESP 04/04/2024; Pág. 2255

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. RISCO EXCLUÍDO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES SEGUROS S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE DANIELLY ALMEIDA DE AZEREDO FERREIRA E OUTROS CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II. I. A Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. II.
II. Entende-se como má-fé do segurado a omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio tribunal de justiça.
II. III.
In casu, a segurada prestou uma declaração pessoal de saúde (fl. 82), em 04.08.2015, afirmando não ter conhecimento de estar com qualquer problema de saúde, bem com não ser portador de qualquer deficiência de órgãos ou sentido. II. lV. Restou demonstrado nos autos que a segurada tinha conhecimento de sua doença, desde 2012, nos termos do laudo médico datado de 12.04.2012, que informa ser a paciente portadora de tumor ulcerado do canal anal e reto distal, bem como do documento de fl. 150, datado de 01.06.2012, comprovando que a paciente estava em tratamento hospitalar no setor oncológico. II. V. Comprovado que a segurada tinha conhecimento de seus problemas de saúde anteriormente à adesão ao contato securitário, resta configurada a má-fé da mesma, tendo em vista, inclusive, que a doença pré-existente da segurada foi justamente a causa de sua morte, isto é, neoplastia maligna de reto, tal como informado na certidão de óbito da falecida à fl. 33.
II. VI. Havendo no contrato de seguro firmado entre as partes previsão expressa de exclusão de indenização nas hipóteses de doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas por ele na proposta de adesão apresentada à seguradora (cláusula 4.6, fl. 100), resta imperiosa a reforma da sentença combatida, para julgar improcedentes os pedidos exordiais. II. VII. Não há falar-se em indenização por danos morais, na presente hipótese, uma vez que a seguradora agiu no exercício de seu direito de recusar o pagamento, diante da conduta da segurada. II. VIII. Recurso de banco do estado do Espírito Santo e banestes seguros s/a conhecido e provido. Recurso de danielly Almeida de azeredo Ferreira e outros conhecido e improvido. (TJES; AC 0013382-04.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/03/2022; DJES 11/05/2022).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ato contínuo, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)